Tribunal: TJDFT
Processo: 0743071-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743071-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ODEIR GUINUAR DE CARVALHO, GENILDA FLORIZETE REZENDE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO RECORRIDA FAVORÁVEL À TESE DO AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL DO BRASIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E ÍNDICE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. - Nas razões recursais, o recorrente pugnou pela não incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Ocorre que, quanto à questão, a decisão recorrida foi favorável à tese do agravante, sendo flagrante a falta de interesse recursal. 2. -Destaca-se que, nesta instância recursal, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015). Assim, em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância recursal. 3. -A legitimidade para o processo é aferida a partir da pertinência subjetiva para a lide. O título executivo judicial condenou o BANCO DO BRASIL solidariamente com a União e Banco Central do Brasil - BACEN. Dessa forma, uma vez que o crédito foi constituído também em desfavor do agravante, não há dúvidas quanto à legitimidade passiva deste. 4. - O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. 5. -Quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, a jurisprudência já pacificou a questão no sentido de que são devidos a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não do procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença. 6. -Na fase de cumprimento de sentença não é dado às partes rediscutirem o mérito da causa que deu origem ao título executivo. Em exame ao acórdão exequendo e que julgou procedente o pedido na ação civil pública, já foram definidos os índices para cálculo dos juros de mora e nos seguintes termos. 7. -Da mesma forma, o julgado exequendo já definiu que correção monetária deve ser calculada ?pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais?. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da questão, assentou que a correção monetária deve ser calculada segundo os preceitos da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência e, em período anterior, devem seguir os parâmetros da legislação então vigente. 8. -Por se tratar de dívida solidária, não há razão para aplicação de índices diversos e sob a justificativa de que o autor optou por formular a pretensão de repetição do pagamento apenas contra do BANCO DO BRASIL. A dívida é a mesma, razão porque devem ser mantidos os mesmos critérios de correção monetária aplicáveis à União, ainda que o credor tenha optado por requerer o cumprimento de sentença tão somente em face do BANCO DO BRASIL. Nesse caso, o índice de correção monetária é o IPCA-E (Repetitivos: STJ/REsp ́s: 1495144/RS, 1492121/PR e 1.495146/MG). A partir de 09/12/2021, deve-se aplicar a SELIC nos termos da EC no. 113/2021. 9. -RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, defendendo o direito de chamar ao processo os demais devedores solidários (União e BACEN) para compor o polo passivo da ação e a consequente atração da competência à Justiça Federal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 240 do CPC, afirmando que a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Pede, assim, seja reconhecida a aplicação dos juros moratórios apenas posteriormente à citação na ação de liquidação de sentença coletiva ou cumprimento de sentença. Pugna, ainda, pela suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.290 da repercussão geral do STF. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade ao artigo 240 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.370.899/SP e do REsp no 1.361.800/SP (Tema 685), concluiu que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Em igual sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 57293051): (...) Quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, a jurisprudência já pacificou a questão no sentido de que são devidos a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não do procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença: (...)"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (...)Cuida-se de tese firmada em julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória para as demais instâncias do Judiciário. Eventual afastamento da tese somente seria admissível no caso de o agravante demonstrar que o caso presente seria diverso daquele julgado ou diante de superação da tese, porém não há qualquer argumento neste sentido em suas razões recursais. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários." (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/4/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.236.230/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária - sendo faculdade do credor o direcionamento da cobrança a um ou mais devedores 1.1. Incabível, portanto, a pretensão do Banco do Brasil de chamamento da União e do Banco Central ao processo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, ainda que solidariamente responsáveis. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.416.371/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial em razão do Tema 1.290 da repercussão geral do STF, porquanto não guarda pertinência temática quanto ao conteúdo do acórdão recorrido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028